Tribunal: TJES
Processo: 0011757-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011757-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PAULINO DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E DANO MORAL. COBRANÇA DE JUROS REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSÉ PAULINO DA SILVA contra sentença proferida nos autos de ação revisional de cláusula contratual c/c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, em que se alegou a existência de falhas na prestação dos serviços bancários, notadamente o uso indevido do limite de cheque especial e a destinação incorreta de pagamentos realizados. O juízo de origem reconheceu parcialmente a abusividade na cobrança de encargos contratuais, afastando a capitalização de juros, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O autor recorreu exclusivamente quanto ao capítulo que negou a indenização, sustentando abalo psicológico decorrente das cobranças e do desvio produtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de encargos bancários considerados posteriormente abusivos, com reflexos financeiros negativos ao consumidor, caracteriza violação aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida, mesmo reconhecida como abusiva, não gera automaticamente direito à indenização por dano moral, salvo demonstração de consequências extraordinárias ou ofensa direta aos direitos da personalidade.

O contrato bancário permaneceu válido e produziu efeitos até sua revisão judicial, sendo a cobrança de encargos fundada em cláusulas vigentes à época, o que descaracteriza ilicitude manifesta ou conduta abusiva com potencial lesivo extrapatrimonial.

Não foram produzidas provas aptas a demonstrar a ocorrência de sofrimento psicológico, prejuízo anormal ou exposição vexatória que extrapolassem o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

A sentença que afastou a indenização por dano moral alinhou-se ao entendimento dominante no âmbito do TJES, segundo o qual a revisão contratual, mesmo com reconhecimento de abusividade em cláusulas bancárias, não implica automaticamente em reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto e anormal.

A revisão judicial de cláusulas bancárias não implica, automaticamente, em responsabilização civil por dano moral.

A existência de contrato vigente afasta a ilicitude da cobrança fundada nas cláusulas contratuais até sua modificação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.008.628/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE 13/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 0007200-90.2019.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 0012228-11.2019.8.08.0012, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21/02/2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011757-56.2019.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ PAULINO DA SILVA

APELADO:
ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ PAULINO DA SILVA
contra a r. sentença do id. 14438525, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação Revisional de Cláusula Contratual com pedido de tutela provisória de urgência” proposta pelo apelante em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Em suas razões recursais (id. 14438528), alega o apelante, em síntese, que é correntista da instituição bancária apelada e, em razão de falhas na prestação dos serviços, foi compelido a arcar com encargos indevidos e com uso não autorizado do limite do cheque especial.

Relata que, ao realizar os pagamentos mensais de consórcio, a instituição usou equivocadamente os valores para pagamento do cartão de crédito, gerando saldo devedor e uso do crédito rotativo, com juros abusivos.

Defende que, apesar de o banco ter reconhecido parte do erro e estornado uma tarifa, os prejuízos persistiram.

Sustenta que sofreu cobranças reiteradas, ameaças de negativação e forte abalo psicológico, além de prejuízo financeiro e desvio produtivo, caracterizando o dano moral.

Aponta contradição na sentença ao acolher os demais pedidos, mas rejeitar a indenização por danos morais.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 14438531 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelante, ora autor em primeiro grau, ingressou com demanda revisional em desfavor do apelado por alegada falha na prestação de serviços, que culminou com a utilização de crédito rotativo sem sua anuência, com incidência de juros abusivos.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
acolheu parcialmente a pretensão inaugural, a fim de revisar o contrato e afastar a capitalização de juros, contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, capítulo este devolvido a este órgão
ad quem
para reexame.

Desde logo, entendo que se mostra acertado o entendimento exposto na sentença em análise.

Isso porque, o mero fato de ter sido cobrado pela incidência de juros não enseja a indenização por danos morais, inexistindo qualquer ofensa aos direitos da personalidade que justifique a condenação pleiteada.

Ainda que reconhecida a abusividade na cobrança do valor, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022).

A cobrança contratual, pois, baseou-se no contrato firmado entre as partes sobre o qual, antes de ser revisto em juízo, estava vigente e produzindo todos os seus efeitos, não tendo sido produzida qualquer outra prova de que a cobrança lhe trouxe infortúnios tamanhos e ofensas claras ao direito da personalidade a ponto de ensejar a indenização por danos morais. Eis o entendimento deste Órgão Fracionário:

[...] II. No que concerne ao dano moral, pronunciou-se adequadamente o Juízo a quo no sentido de que “a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de parte dos itens pactuados”, exatamente na trilha da jurisprudência desta Corte Estadual em casos que tais. III – Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apelação Cível nº 0007200-90.2019.8.08.0035, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2024)

[...] 7. Não há direito à indenização por danos morais, pois a cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, abalo psicológico passível de compensação. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: "1. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado podem ser revisados judicialmente quando configurada a abusividade, caracterizada pela onerosidade excessiva ao consumidor. 2. A repetição de valores cobrados indevidamente deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé. 3. A cobrança de juros abusivos, isoladamente, não gera direito a indenização por danos morais." [...] (TJES; Apelação Cível nº 0012228-11.2019.8.08.0012, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/02/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, levando em consideração a sucumbência recíproca, necessário readequar a distribuição realizada em primeira instância a fim de majorar a verba honorária, devendo o recorrente arcar com 40%(quarenta por cento) dos honorários advocatícios e o recorrido com 60% (sessenta por cento).

Ressalto, contudo, que o apelante está amparado pela justiça gratuita, hipótese em que se aplica o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.